Tribunal: TJES
Processo: 5025006-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025006-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MORAES BRUSCHI
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUSA DE VENDA. RELATA A AUTORA QUE AO SER ATENDIDA NO BALCÃO DA REQUERIDA FOI IMPEDIDA DE EXERCER SEU DIREITO DE COMPRA PELA ALEGAÇÃO DE QUE A ETIQUETA PRESENTE DO PRODUTO, UMA CALÇA JEANS NO VALOR DE R$59,99, NÃO CONDIZIA COM A ETIQUETA QUE CONSTAVA O VALOR, RAZÃO PELA QUAL AFIRMA TER SOFRIDO CONSTRANGIMENTO. PLEITEANDO NESSE SENTIDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$20.000,00, SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE REQUERER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, ALEGANDO PARA TANTO QUE HOUVE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA PRÁTICA ABUSIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TANTO A EXORDIAL COMO A PEÇA RECURSAL NÃO TRAZEM QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A RECUSA DA VENDA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CAUSASSE CONSTRANGIMENTO SUFICIENTE PARA HAVER O REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EXISTINDO APENAS FOTOS E UM VÍDEO QUE NÃO POSSUEM O DEVIDO CONTEXTO DO QUE OCORREU NO ATENDIMENTO. FRISE-SE QUE O PLEITO NOS PRESENTES AUTOS SE REFEREM TÃO SOMENTE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, NÃO HAVENDO, POR EXEMPLO, PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA OFERTA. IMPÕE O CPC EM SEU ART. 373, I. QUE CABE AO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUÍDO DE SEU DIREITO. O QUE NÃO OCORRE NO CASO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15, VISTO ESTAR REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.